Tribunal: TJSP
Processo: 2362668-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão dos nomes dos executados no Serasajud.
2. A parte agravante sustenta que a medida é excessiva e desproporcional, já que a dívida vem sendo regularmente

Ementa:

DIREITO CIVL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão dos nomes dos executados no Serasajud.
2. A parte agravante sustenta que a medida é excessiva e desproporcional, já que a dívida vem sendo regularmente quitada mediante descontos mensais em suas aposentadorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu inclusão do nome dos executados no Serasajud, deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inclusão do nome do executado no Serasajud que é medida possível que encontra embasamento no art. 782, § 3o, do CPC. Cadastro que apenas será excluído com a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso não provido. Decisão mantida.